Tribunal: TJES
Processo: 0903530-73.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0903530-73.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: AJ PRODUCOES & PROMOCOES ARTISTICAS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO E AO EXERCÍCIO DE DEFESA DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário. O exequente sustenta a inexistência de desídia, apontando que houve penhora de bens, pedidos de diligências (Sisbajud) pendentes de cumprimento pelo juízo e que a movimentação processual foi obstada por incidentes processuais e recursos apresentados pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto, verificando se a paralisação do feito decorreu de inércia injustificada da Fazenda Pública ou se foi motivada por mecanismos da justiça e pelo exercício do contraditório pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A configuração da prescrição intercorrente pressupõe, além do decurso do prazo, a inércia ou desídia do credor em promover os atos necessários ao andamento do feito.

Afasta-se a aplicação automática da tese firmada no Tema 566 do STJ (REsp n. 1.340.553/RS) quando o contexto fático demonstra que a Fazenda Pública atuou diligentemente na busca de bens e no impulsionamento do processo.

A tramitação processual pautada por discussões incidentais (exceção de pré-executividade e embargos) provocadas pelo executado e a demora do Poder Judiciário em solucionar tais controvérsias não podem ser imputadas ao exequente.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ quando a demora na prestação jurisdicional decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que impede o reconhecimento da prescrição.

A existência de pedidos de penhora
online
e consultas a sistemas auxiliares (Sisbajud) não apreciados ou não cumpridos pelo juízo descaracteriza o abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não se reconhece a prescrição intercorrente na execução fiscal quando a demora no processamento decorre do exercício do direito de defesa pelo executado ou de falhas no mecanismo da justiça, inexistindo desídia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; LEF (Lei n. 6.830/1980), art. 40; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12-09-2018; STJ, Súmula nº 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0903530-73.2002.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADA: AJ PRODUCOES & PROMOCOES ARTISTICAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município de Serra interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 15855781, proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, nos autos de execução fiscal ajuizada por ele contra AJ Produções & Promoções Artísticas Ltda.
, que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso (id 15855782) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “Foi feito auto de penhora e avaliação de chapas de granito (fls. 82)”; 2) “existe despacho determinando que se procedesse consulta no sistema Sisbajud (maio/2022 – fls. 126). Ocorre que o precitado comando judicial não foi cumprido até a presente data”; e 3) “A municipalidade agiu diligentemente na busca patrimonial, não podendo ser prejudicada em virtude da demora do juízo, tendo em vista que, consoante entendimento do STJ, somente a inércia injustificada do credor, aliada a passagem do tempo sem a localização do credor e ou de bens, caracterizam a prescrição intercorrente, o que, repete-se, não aconteceu”.

Requereu que seja o recurso provido para anular a respeitável sentença a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Analisando o processo, concluí que assiste razão ao apelante.

A ação foi proposta para a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 098/2001 em 01-07-2002.

Na sentença recorrida (id 15855781), a MM. Juíza de primeiro grau entendeu configurada a prescrição intercorrente. Para tanto, fixou como marco inicial do prazo a data que a Fazenda Municipal foi cientificada da não localização de bens dos executados, ocorrida em 17-05-2017, e concluiu que o prazo de um ano de suspensão somado ao prazo quinquenal de prescrição teria se consumado em 17-05-2023.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal foi, de fato, pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12-9-2018, DJe de 16-10-2018), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566). Naquela oportunidade, firmou-se a tese de que, não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80), findo o qual começa a fluir o prazo prescricional quinquenal, independentemente de despacho judicial nesse sentido.

O referido precedente, contudo, tem como premissa fática fundamental a inércia do credor em promover os atos necessários ao andamento do feito. A
ratio decidendi
do instituto da prescrição intercorrente é, precisamente, sancionar a desídia do exequente que, após provocar a jurisdição, abandona a causa, permitindo que o processo permaneça indefinidamente paralisado. O que se extrai dos autos, entretanto, é uma realidade fática diametralmente oposta.

Após as citações dos executados, ocorridas em 31-10-2003 e 04-11-2003 (fl. 58), Carlos Sérgio Zamborlini ofereceu, em petição protocolada em 10-11-2003 (fls. 18-28), exceção de pré-executividade para declarar nula a certidão de dívida ativa por não figurar no quadro societário da empresa executada. Apenas em 02-02-2006, foi proferida decisão indeferindo os pedidos constantes na petição apresentada (fls. 37-9). Foi interposto agravo retido em 10-11-2006 (fls. 43-9) para declarar nula a cobrança do débito da Certidão de Dívida Ativa em razão ao erro de pessoa. E em 15-04-2008, o Município requereu o prosseguimento da Execução (fl. 54).

Ao ser intimado para efetuar o pagamento integral do débito, em 07-04-2009, o executado nomeou bens à penhora a fim de garantir à Execução (fls. 62-75). Em 09-10-2009, O Município se manifestou aceitando os bens oferecidos (fl. 77) e requereu a lavratura do Auto de Penhora, que foi cumprido em 08-12-2010, conforme consta na Certidão do Oficial de Justiça (fl. 82).

O executado opôs embargos de declaração, que tramitou em apenso sob o n. 048.11.002987-2 e teve seu resultado proferido apenas em 31-03-2017 (fl. 97).

Essa reconstituição fática, amparada pelas provas documentais colacionadas, demonstra de forma inequívoca que o processo não permaneceu paralisado por desídia do exequente. A tramitação processual foi pautada por diversas discussões, provocadas pelo próprio executado em legítimo exercício do seu direito de defesa. Não é razoável, portanto, imputar ao credor o ônus do tempo decorrido para que o Poder Judiciário solucionasse a controvérsia incidental.

Nesse contexto, a aplicação automática do precedente firmado no REsp n. 1.340.553/RS, como procedido na sentença recorrida, representa um
distinguishing
incorreto, pois o caso concreto não se amolda à premissa fática daquele julgado, qual seja, a inércia da Fazenda Pública. Não há falar em aplicação automática dos prazos quando a demora no andamento processual não pode ser atribuída ao credor, em alinhamento com o disposto na Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Corte Especial, julgado em 26-05-1994, DJ 03-06-1994, p. 13885).

A sentença, ao retroagir o marco inicial para o ano de 2017 e desconsiderar o despacho proferido em 26-11-2019 (fl. 114) requerendo o prosseguimento do feito em caso de interesse e a manifestação do apelante em 28-02-2020 (fl. 116) para prosseguir com a penhora online, acabou por contradizer a lógica processual e penalizar o exequente que não se manteve inerte diante da questão apresentada.

Quanto a busca por bens, foi lavrado termo de penhora dos bens do executado que foram avaliados em R$ 82.275,31 (oitenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos) e quando intimado para dar prosseguimento ao feito (fls. 114-15), em 26-11-2019, a Fazenda Pública requereu nova citação e a busca por meio da penhora on-line em 28-02-2020 (fl. 116).

Corrobora essa conclusão o despacho proferido pelo juízo
a quo
em 09 de maio de 2022 (fl. 125), a qual, determinou que procedesse a consulta por meio do sistema Sisbajud, já que a empresa foi citada em fl. 58, visto que não houve pedido de suspensão da execução.

A prescrição intercorrente, portanto, foi decretada sem a presença de seu requisito essencial: a inércia ou desídia do credor.

A anulação da decisão é, portanto, medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à origem para o devido processamento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para anular a respeitável sentença e determinar o retorno do processo ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.